Tribunal: TJES
Processo: 5002911-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006). Prisão preventiva decretada em audiência de custódia. Superveniente revogação da custódia no juízo de origem. Perda do objeto. Teses defensivas prejudicadas. Supressão de instância. Inviabilidade de exame aprofundado de prova na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, inexistência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nulidade da intimação das medidas protetivas por ter sido realizada via aplicativo de mensagens sem comprovação de ciência inequívoca, bem como ausência de dolo na conduta atribuída. Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) saber se é possível a análise, em sede originária de habeas corpus, da alegada nulidade da intimação das medidas protetivas; e (iii) saber se a alegação de ausência de dolo na conduta atribuída pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a perda superveniente do objeto do habeas corpus, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo juízo de origem por ocasião do recebimento da denúncia, inexistindo, no momento da análise do writ, restrição atual à liberdade de locomoção.

A alegação de nulidade da intimação das medidas protetivas não pode ser analisada diretamente pelo tribunal, pois não foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

A tese de ausência de dolo na conduta atribuída ao paciente demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem reavaliação detalhada da dinâmica dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada, ante a perda superveniente do objeto e a inexistência de constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Coelho de Freitas
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito que presidiu a audiência de custódia no Núcleo de Audiência de Custódia da Capital, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5001733-43.2026.8.08.0021, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002911-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA, ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: MARCELO COELHO DE FREITAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Coelho de Freitas
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito que presidiu a audiência de custódia no Núcleo de Audiência de Custódia da Capital, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva , nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5001733-43.2026.8.08.0021, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustentam as impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a decisão proferida na audiência de custódia careceria de fundamentação concreta e não estariam presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Alegam, ainda, a nulidade da intimação relativa às medidas protetivas anteriormente fixadas, porquanto realizada por meio de aplicativo de mensagens, sem comprovação de leitura, ou ciência inequívoca do paciente, bem como defendem a inexistência de dolo na conduta atribuída, por se tratar, segundo afirmam, de encontro fortuito ocorrido em via pública.

Aduzem, por fim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculos profissionais, circunstâncias que, segundo afirmam, recomendariam a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, cumpre registrar que o habeas corpus constitui instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República. A análise de sua admissibilidade exige a verificação da existência de efetiva restrição ou ameaça concreta ao direito de ir e vir do paciente.

No caso em exame, entretanto, verifica-se circunstância processual superveniente, que impede o acolhimento das pretensões deduzidas na impetração.

Com efeito, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora nos autos originários, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada por ocasião do recebimento da denúncia, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a persistência da constrição cautelar impugnada neste writ.

Assim, tendo cessado a medida constritiva que fundamentava a presente impetração, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do habeas corpus, na medida em que não subsiste qualquer ato de restrição à liberdade, que possa ser apreciado por esta Corte no âmbito do presente remédio constitucional.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme, no sentido de que a revogação da prisão preventiva ou a cessação da medida constritiva impugnada, enseja a prejudicialidade do habeas corpus, por ausência de interesse processual superveniente.

Desse modo, os argumentos defensivos atinentes à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, à inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, mostram-se prejudicados, porquanto direcionados à revogação de medida que já não subsiste no plano jurídico.

Não bastasse isso, também merece registro que a tese relativa à nulidade da intimação das medidas protetivas, fundada na alegação de que a comunicação teria sido realizada por meio de aplicativo de mensagens sem confirmação de recebimento, não foi submetida previamente ao crivo do juízo de origem, circunstância que impede sua análise direta por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância, entendimento igualmente consignado pelo Ministério Público em parecer ministerial.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser examinadas originariamente em sede de habeas corpus, perante o tribunal, sob pena de violação à estrutura recursal do processo penal.

De igual modo, no tocante à alegação de ausência de dolo na conduta atribuída ao paciente, verifica-se que a aferição dessa circunstância demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido nos autos da ação penal originária, providência incompatível com a estreita via cognitiva do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem análise minuciosa da dinâmica dos fatos.

Nesse ponto, convém destacar que a própria narrativa constante dos autos indica que o paciente foi autuado pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, após episódio ocorrido em local público na cidade de Guarapari, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior análise judicial em audiência de custódia.

A avaliação acerca da efetiva configuração do elemento subjetivo do tipo, bem como da dinâmica do encontro entre paciente e ofendida, constitui matéria própria da instrução criminal, a ser apreciada pelo juízo natural da causa, à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a via estreita do habeas corpus não se presta à antecipação de juízo de mérito, sobre a responsabilidade penal do paciente, tampouco à reavaliação aprofundada da prova coligida na fase inquisitorial.

Diante desse contexto, verifica-se que não subsiste situação atual de constrangimento ilegal passível de correção por esta via constitucional, seja porque a prisão preventiva que motivou a impetração foi revogada no curso do processo originário, seja porque as demais teses defensivas demandariam análise probatória, ou exame originário por esta Corte, providências incompatíveis com o objeto e os limites do habeas corpus.

Nessas circunstâncias, revela-se adequada a solução preconizada pelo Ministério Público, no sentido do parcial conhecimento da impetração, apenas quanto às matérias passíveis de apreciação nesta instância, e, nessa extensão, denegação da ordem, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.